Tribunal: TJMT
Processo: 1032898-23.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032898-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Execução Contratual, Dispensa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 24.226.472/0001-25 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de cobrança fundamentada em contrato administrativo.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a ausência de prova pericial configura nulidade processual quando o valor da obrigação encontra-se documentalmente comprovado; (ii) a impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de elementos probatórios específicos, é suficiente para sua revogação; e (iii) o documento de recebimento subscrito por agente público constitui prova bastante do adimplemento contratual.

III. Razões de decidir
:

3. A produção de prova pericial revela-se desnecessária quando o
quantum debeatur
encontra-se líquido e certo, limitando-se a atualização monetária a operação aritmética passível de execução na fase de cumprimento de sentença.

4. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da inexistência dos pressupostos legais pela parte impugnante, não se admitindo alegações genéricas desprovidas de substrato probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

5. O documento de recebimento subscrito por agente público no exercício de suas atribuições funcionais constitui ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao ente público demandado o ônus de impugnar especificamente sua validade mediante demonstração de que não corresponde a ato praticado por integrante do quadro funcional.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O documento de recebimento subscrito por agente público no exercício de suas atribuições funcionais constitui prova suficiente do adimplemento contratual, dispensando formalidades adicionais, cabendo ao ente público demandado o ônus de impugnar especificamente sua validade mediante demonstração de que não corresponde a ato praticado por integrante do seu quadro funcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, apelação cível 528032-00001642-92.2014.8.17.0640, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, j. 21.5.2020; TJGO, apelação cível 5295152-12.2019.8.09.0164, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 2.5.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1032898-23.2024.8.11.0003, proposta por
DISMEDH DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 188.220,00 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais).

Não houve condenação relativa a custas, contudo, a parte ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados nos patamares mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A parte apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de prova pericial para apuração do valor devido, bem como a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida em favor da parte apelada.

No mérito, sustenta que a parte apelada não se desincumbiu do ônus da prova no que tange à comprovação da entrega das mercadorias, porquanto o comprovante de entrega não atesta a aceitação pelo agente público.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares. Caso sejam rejeitadas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 297374492, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 300238369, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

No que tange à alegação da necessidade de produção de prova pericial (contábil) para apuração do valor devido à parte apelada, verifica-se que a existência da dívida (
an debeatur
), em seu valor principal de R$ 188.220,00 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais), foi comprovada de forma líquida e certa pela nota fiscal emitida (Id. 297374463 – Pág. 2), sendo este o montante que serviu de base para a condenação.

Ademais, a apuração do valor atualizado (
quantum debeatur
) não envolve controvérsia fática a demandar conhecimento técnico especializado, mas tão somente a aplicação de índices e critérios de cálculo já definidos, de modo preciso, na própria sentença recorrida.

Trata-se, pois, de mera operação aritmética a ser efetuada em eventual fase de cumprimento de sentença. A produção de prova pericial, nesse contexto, revelar-se-ia diligência inútil e com propósito meramente protelatório, não havendo nenhuma nulidade do
decisum
.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte apelante.

V O T O – PRELIMINAR (REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme bem pontuado pelo d. Juízo
a quo
, a parte apelante limitou-se a uma impugnação genérica, desprovida de qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de incapacidade financeira e dos documentos fiscais que a acompanharam, a qual havia sido reconhecida no juízo de origem após determinação para a parte apelada comprovar sua insuficiência de recursos.

De fato, o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária recai sobre a parte impugnante. Ao não se desincumbir de tal encargo processual, a manutenção do benefício é medida que se impõe, para garantir o postulado constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação da gratuidade da justiça suscitada pela parte apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1032898-23.2024.8.11.0003, proposta por
DISMEDH DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 188.220,00 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais).

A tese central da parte apelante consiste na negativa do dever de pagamento, fundada na suposta ausência de prova formal e cabal do recebimento dos equipamentos médico-hospitalares objetos do contrato administrativo n. 340/2020, firmado entre o Município de Rondonópolis (MT) e DISMEDH Distribuidora Médico Hospitalar Ltda. em 24.3.2020 (Id. 297374461).

Consoante se extrai dos autos de origem, o recibo de entrega das mercadorias, datado de 24 de junho de 2020, o qual foi subscrito por Marcos F. de Meneses, expressamente identificado como Gerente de Patrimônio do Município, matrícula funcional n. 180254 (Id. 297374463).

In casu
, a aposição de assinatura e carimbo por servidor público, em documento relacionado às suas atribuições, constitui ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, a parte apelante, em sua contestação, sequer impugnou o referido ato de recebimento, limitando-se a alegar, de forma genérica, que “
não há elementos probatórios que demonstrem a prestação do serviço ou fornecimento de bens que justifiquem a constituição da obrigação pecuniária
” (Id. (Id. 297374476 – Pág. 5).

De fato, “
caberia ao ente público demandado impugnar as referidas assinaturas, comprovando nos autos que não se referem a quaisquer dos servidores integrantes do seu quadro
” (TJ-PE, apelação cível 528032-00001642-92.2014.8.17.0640, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, julgado em 21.5.2020, publicado no DJe em 16.6.2020).

Nesse contexto, “
o instrumento contratual, a nota fiscal e o termo de recebimento das mercadorias compõem acervo probatório suficiente para embasar a pretensão de cobrança
” (TJ-GO, apelação cível 5295152-12.2019.8.09.0164, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, julgado em 2.5.2022).

Dessa forma, fica evidenciado que a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025